Tribunal: TJDFT
Processo: 0714192-86.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714192-86.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. APELADO: JORDELINA LUCAS DIAS D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 13584365, as partes noticiam a realização de acordo extrajudicial e requerem a sua homologação. A egrégia Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça conheceu da apelação interposta pela Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A e deu-lhe provimento, conforme acórdão ao ID 13352603. Assim, evidencia-se esgotada a jurisdição deste Segundo Grau. Dessa forma, após certificado o trânsito em julgado, com as providências de praxe, encaminhem-se os autos à instância de origem para a apreciação do pleito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora